Tribunal: STF
Processo: RE 121619
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
COISA JULGADA. SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO.
TRANSITADA EM JULGADO, A SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO FAZ LEI ENTRE AS
PARTES: FIXADO NELA  O CRITÉRIO PARA O CALCULO DA CONDENAÇÃO, NÃO E
POSSIVEL REABRIR, EM EMBARGOS A EXECUÇÃO CONSEQUENTE, DISCUSSÃO
SOBRE A SUA FIDELIDADE NO PONTO A SENTENÇA DE COGNIÇÃO.